Tribunal: TJDFT
Processo: 0078035-74.2011.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4o, DO CPC. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo RECORRENTE contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta na execução fiscal extinta em razão do cancelamento administrativo das CDAs, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.
2. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor das CDAs canceladas, com fundamento no art. 85, §3o, do CPC.
3. O RECORRENTE buscava, na apelação, a redução da verba honorária à metade, com base no art. 90, §4o, do CPC.
4. Nos embargos, o RECORRENTE sustenta obscuridade e contradição no acórdão quanto à interpretação da cronologia dos fatos e à aplicação do art. 90, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição quanto (i) ao enquadramento jurídico do cancelamento da CDA ocorrido antes d a sentença; e (ii) à aplicação do art. 90, §4o, do CPC para fins de redução dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. O acórdão enfrentou de maneira clara todos os fundamentos relevantes, inclusive quanto ao cancelamento administrativo das CDAs, à extinção da execução fiscal e à aplicação do princípio da causalidade.
8. O art. 90, §4o, do CPC exige reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e simultâneo cumprimento da obrigação. Tal hipótese não se verifica, pois o RECORRENTE impugnou a exceção de pré-executividade e pleiteou o prosseguimento da execução.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2.159.692/MT e AgInt no AREsp 2.220.922/SP) somente admite a redução da verba honorária quando o exequente reconhece a pretensão deduzida pelo executado e requer a extinção da execução, o que não ocorreu.
10. O cancelamento posterior da CDA, embora fato superveniente, não configura reconhecimento da procedência do pedido, razão pela qual não atrai a regra de redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.
11. O acórdão deixou expresso que o cancelamento administrativo enseja a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o pagamento dos honorários, conforme Tema 143 do Tribunal da Cidadania.
12. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
13. Não se justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não demonstrado intuito manifestamente protelatório, embora registrado alerta ao RECORRENTE quanto ao uso reiterado de recursos com tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.